Tribunal: TJMT
Processo: 0002719-39.2005.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002719-39.2005.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BENEDITO BARBOSA (APELADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), BENEDITO BARBOSA - CNPJ: 00.936.187/0001-30 (APELADO), BENEDITO BARBOSA - CPF: 797.600.408-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, VI, CTN). INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. PROCEDIMENTO PARALISADO POR LAPSO IRRAZOÁVEL. INDEFERIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO AD ETERNUM. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 40, § 4º, LEI N.º 6.830/80. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença que,
ex offício
, reconheceu a prescrição do crédito de natureza tributária, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se a verificar se, no caso concreto, a existência de processo administrativo de compensação tributária teria o condão de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, não possui caráter absoluto, devendo ser afastada quando o procedimento administrativo que lhe dá suporte permanecer paralisado por lapso temporal manifestamente irrazoável e resultar, ao final, em indeferimento.

4. É juridicamente inadmissível a suspensão indefinida da execução fiscal, sob pena de eternizar a cobrança de créditos cuja exigibilidade já se encontra fulminada pela inércia do ente fazendário, em afronta direta aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da razoável duração do processo (arts. 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal).

5. Assim, configurado o decurso do prazo prescricional quinquenal, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva idônea, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80, c/c o art. 487, II, do Código de Processo Civil e o art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A existência de processo administrativo de compensação tributária não afasta, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo quando o lapso temporal para sua conclusão revela-se manifestamente irrazoável, em afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 37, caput; CTN, arts. 151, III e 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); TJMT, AgRg nº 115156/2011.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Daniel de Sousa Campos, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0002719-39.2005.8.11.0020, ajuizada em desfavor de BENEDITO BARBOSA - ME e do corresponsável,

cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
,
MT, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art.156, inciso V, do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos (ID.

300717895):

“
Segundo o entendimento do STJ proferido no REsp 1.340.553-RS, em recurso repetitivo,
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

Importante registrar que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente”
– (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3.8.2012).

No caso em tela, a Fazenda Pública foi intimada da não localização de bens penhoráveis em 20 de janeiro de 2011 (decisão de fl. 162 do ID 60973081). Na mesma oportunidade determinou-se o arquivamento provisório pelo art. 40 da LEF, inaugurando-se o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 20 de janeiro de 2012.

Ato contínuo, abriu-se o lustro prescricional que se completou em 20 de janeiro de 2017, sem que o exequente promovesse qualquer diligência idônea a suspender ou interromper o lapso – os pleitos posteriores limitaram-se a reiterar suspensões ou a requerer compensações administrativas, providências desprovidas de eficácia interruptiva à luz do Tema 566/STJ.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 487, II, do CPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas o Estado e o Município, salvo quanto aos valores eventualmente adiantados pela parte vencedora, nos termos da Lei Estadual n.º 7.603/01.

Sem honorários.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

P.R.I.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito em Substituição Legal
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o fundamento de que o crédito tributário executado se encontrava com a exigibilidade suspensa, em virtude da tramitação de processo administrativo de compensação tributária, protocolizado em 26 de fevereiro de 1998, o qual somente foi

encerrado em 14 de fevereiro de 2024, com o indeferimento do respectivo pedido de compensação.

Diante desse contexto, sustenta que a pendência do referido procedimento administrativo configura causa legítima de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, razão pela qual não se cogita a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.
Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
requer o
conhecimento e provimento
do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. decisão do juízo monocrático, de modo a permitir o regular trâmite do feito, pois, diversamente do fundamentado, não se verificou a ocorrência da prescrição intercorrente.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 300718851, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Daniel de Sousa Campos, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0002719-39.2005.8.11.0020, ajuizada em desfavor de BENEDITO BARBOSA - ME e do corresponsável, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, MT, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art.156, inciso V, do Código Tributário Nacional (ID. 300717895).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
17.01.1998
, com a presente ação,
em desfavor de

BENEDITO BARBOSA - ME e do corresponsável
,

com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário regularmente inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 000082/98-A, cujo valor, à época da inscrição, era de R$ 8.319,74 (oito mil, trezentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos).

Após o recebimento da petição inicial, o juízo de primeira instância, por meio de decisão proferida em 19.04.1999, deferiu o pedido de suspensão do feito, diante da informação de que a parte executada havia aderido a parcelamento extrajudicial do débito, determinando, na ocasião, o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de aguardar manifestação da parte exequente.

Com o transcurso do referido prazo, a Fazenda Pública manifestou-se nos autos, informando que, não obstante as diligências empreendidas, não obteve êxito na localização de bens passíveis de constrição. Diante disso, requereu a prorrogação da suspensão do feito por mais 120 (cento e vinte) dias, a fim de viabilizar a realização de novas pesquisas patrimoniais, pleito que foi devidamente acolhido pelo juízo (ID. 203849237, pág. 57).

Na sequência, expirado o prazo anteriormente deferido, o ente estatal foi intimado a se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tendo, contudo, alegado a impossibilidade de cumprimento no mencionado lapso temporal, sob o argumento de que o regular prosseguimento do feito demanda a realização de diversas diligências, as quais exigem prazo razoável para sua efetivação, razão pela qual considerou o despacho inconveniente à adequada instrução processual.

O magistrado de primeiro grau, entretanto, em decisão proferida em 20.08.2001, rejeitou as alegações apresentadas pela Fazenda Pública, determinando, na ocasião, o arquivamento dos autos pelo prazo de 1 (um) ano. Ulteriormente, em petição datada de 22.01.2022, o Estado de Mato Grosso requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, com o objetivo de obter cópias das declarações de imposto de renda da parte executada, bem como à Prefeitura Municipal, visando à obtenção de informações patrimoniais.

No entanto, tais requerimentos foram indeferidos pelo juízo de origem (ID. 203849237, pág. 84), razão pela qual o ente estatal renovou o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, pleito que foi, então, deferido (ID. 203849237, pág. 89). Empós, a parte exequente promoveu a indicação de bens à penhora, requerendo a adoção das medidas necessárias à constrição patrimonial, com o consequente prosseguimento do feito executivo

Conforme se infere do ID. 203849237 (pág. 115), o juízo a quo acolheu o requerimento formulado pela parte exequente, determinando a penhora do bem indicado, medida que foi regularmente cumprida e formalizada pelo oficial de justiça. Concluída a diligência, procedeu-se à intimação da parte executada e de sua esposa, os quais consignaram, de forma expressa, ciência quanto ao ato constritivo.

Ato contínuo, a parte demandante apresentou novo requerimento de suspensão da execução (ID 203849237, pág. 130), reiterando tal pleito em diversas oportunidades subsequentes (ID 203849237, págs. 159/160; 166/167 e 172/175), sob o argumento de que o crédito estaria sendo objeto de compensação administrativa.

Em 31.08.2016, foi apresentado requerimento de prosseguimento do feito executivo, com a finalidade de viabilizar o pagamento do saldo remanescente, o que ensejou a intimação da parte executada para o adimplemento da obrigação. Todavia, esta quedou-se inerte, deixando transcorrer

in albis

o prazo legal, circunstância que levou a parte exequente a formular novo pedido de suspensão do feito, o qual foi deferido.

Posteriormente, a parte autora noticiou o indeferimento do processo administrativo de compensação, requerendo, por conseguinte, a adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito exequendo, mediante a utilização das ferramentas eletrônicas de busca patrimonial disponíveis ao juízo. As diligências realizadas, porém, não localizaram bens passíveis de constrição.

Logo, foi proferida sentença que julgou extinta a execução fiscal, ao considerar o crédito insubsistente por se tratar de ICMS apurado por estimativa. A referida decisão, entretanto, foi reformada por este Egrégio Tribunal, que reconheceu tratar-se de crédito decorrente de lançamento por homologação com base em estimativa, modalidade distinta daquela adotada pelo juízo de origem, o que afasta a causa extintiva aplicada.

Com o retorno dos autos, após a realização de algumas diligências, o juízo intimou o ente estadual para se manifestar acerca do Tema 1.184 do Superior Tribunal de Justiça, da Resolução n.º 547/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente. No entanto, a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Sobreveio, então, a sentença ora atacada, proferida em 10.06.2024, por meio da qual o juízo reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal. Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o presente recurso de apelação, conforme já relatado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a prescrição intercorrente consubstancia instituto jurídico que enseja a extinção da pretensão de exigibilidade de um direito subjetivo, em decorrência da inércia da parte legitimada durante o trâmite processual, por período superior ao lapso temporal estabelecido em lei. Referida modalidade prescricional revela o desinteresse processual do exequente na persecução do crédito exequendo, tornando inviável a continuidade da demanda executiva.

No âmbito do direito tributário, à luz do ordenamento jurídico vigente à época dos fatos — ou seja, antes da alteração promovida pela Lei Complementar n.º 118/2005 —, competia à Fazenda Pública promover o ajuizamento da ação de execução fiscal no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, sob pena de decadência da pretensão executiva, conforme preceitua o art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”.

À luz da legislação de regência, constata-se que a inércia injustificada da parte exequente, consubstanciada na paralisação do feito executivo por período superior ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sem a adoção de qualquer diligência processual eficaz e idônea ao regular andamento da demanda, configura hipótese típica de incidência da prescrição intercorrente, nos moldes delineados pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a realização de exame criterioso e aprofundado quanto à ausência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, exigindo-se a aferição da ocorrência, ou não, de atos processuais válidos, eficazes e idôneos, praticados no interregno compreendido entre o termo inicial da contagem do lapso quinquenal e a constatação da inércia do exequente, os quais tenham o condão de obstar validamente o curso da prescrição, à luz da legislação tributária de regência.

Nesse cenário, cumpre salientar que o parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, estabelece, de forma taxativa, os eventos aptos a interromper o prazo prescricional da ação de cobrança do crédito tributário, exigindo, para tanto, a demonstração de uma manifestação inequívoca de vontade por parte do sujeito ativo da obrigação tributária, consubstanciada na adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais que revelem, de forma clara e inequívoca, a intenção de promover a satisfação do crédito. Confira-se o teor do dispositivo legal:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”.

Por sua vez, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes delineados no art. 151, do Código Tributário Nacional, tem o condão de obstar o início ou a continuidade da contagem do prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva, enquanto persistir a situação jurídica que lhe deu ensejo. Nesse sentido, dispõe expressamente o mencionado dispositivo legal:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes
”.

À vista do exposto, impõe-se que as causas legais de suspensão e interrupção do prazo prescricional sejam analisadas com rigor técnico e estrita observância à legislação tributária vigente, bem como à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Tal cautela revela-se necessária para coibir tanto o reconhecimento precipitado e indevido da prescrição intercorrente quanto a perpetuação da pretensão executiva por parte do Fisco, em manifesta afronta aos princípios que regem o ordenamento jurídico.

Nessa linha de intelecção, revela-se imprescindível a observância ao devido processo legal, bem como aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, incisos LIV e LXXVIII, da Constituição Federal, com vistas a assegurar o necessário equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional voltada à satisfação do crédito público e a garantia dos direitos fundamentais do contribuinte. Assim, previne-se, de um lado, a extinção prematura da pretensão executiva estatal, e, de outro, a sua indevida perpetuação, desprovida de amparo legal ou fático idôneo.

Nesse contexto, verifica-se que, no caso sub judice, a parte executada protocolizou petição informando a formalização de parcelamento da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas e, subsequentemente, comunicou a existência de processo administrativo de compensação tributária ainda pendente de apreciação, razão pela qual requereu ao longo dos últimos anos a suspensão da presente execução fiscal, com fulcro na situação jurídica que ensejaria a incidência do art. 151, do Código Tributário Nacional.

Assim, conquanto seja legalmente prevista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional, referida prerrogativa não pode ser manejada como instrumento para a paralisação indefinida da execução fiscal, sobretudo quando não demonstrada, de forma concreta, atual e documentalmente idônea, a subsistência das causas suspensivas alegadas ou, ainda, quando evidenciado o transcurso de lapso temporal excessivo, sem qualquer providência eficaz adotada pela parte exequente ou pela Administração Tributária para a conclusão do procedimento compensatório invocado.

A interpretação extensiva, inadequada ou desvirtuada do dispositivo legal em comento — especialmente quando utilizada como fundamento para sustar indefinidamente a marcha processual executiva — configura afronta direta aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e da efetividade da jurisdição fiscal, comprometendo, inclusive, a legitimidade do exercício da pretensão executiva pelo Estado.

Nessa perspectiva, revela-se absolutamente injustificável a tramitação, por mais de 26 (vinte e seis) anos, de execução fiscal ajuizada em 1998, sendo que, por 12 (doze) desses anos, a paralisação do feito se fundamentou exclusivamente na pendência de pedido de compensação tributária que, ao final, sequer foi acolhido. Tal circunstância, por si só, afasta qualquer causa legítima de suspensão da exigibilidade do crédito, não podendo servir como subterfúgio para obstar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Ressalte-se que, embora exista entendimento jurisprudencial no sentido da inaplicabilidade da prescrição intercorrente quando a execução fiscal permanece suspensa em razão de processo administrativo de compensação tributária, essa orientação não possui caráter absoluto, devendo ser ponderada diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando demonstrado que o procedimento foi indeferido ou permaneceu inerte por lapso temporal irrazoável, sem qualquer diligência efetiva adotada pela parte interessada ou pela Administração Tributária para sua conclusão.

A manutenção da execução fiscal fundada em pedido de compensação tributária há muito rejeitado configura conduta excessivamente permissiva, apta a inaugurar perigoso precedente que possibilite a eternização da cobrança de créditos cuja exigibilidade já se encontra fulminada pela inércia do ente fazendário, esvaziando a função do processo judicial enquanto instrumento de tutela jurisdicional célere, efetiva e adequada.

Dessa forma, verificado o transcurso de lapso temporal superior ao quinquênio legal, sem que se constate a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva validamente reconhecida, impõe-se a decretação da extinção do feito executivo, sob pena de se legitimar a perpetuação de demandas destituídas de utilidade prática e de amparo jurídico, em manifesta afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade e da razoável duração do processo, insculpidos no art. 5º, caput e inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nessa mesma direção, o entendimento consolidado na jurisprudência nacional é pacífico ao afirmar que a paralisação injustificada da execução fiscal não pode se prolongar
ad eternum
, devendo-se observar, com rigor, os princípios constitucionais, especialmente o da razoável duração do processo, aliado à segurança jurídica e à eficiência da prestação jurisdicional.

A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:

“Apelação - Execução de título extrajudicial. Prescrição Intercorrente. Ausente comprovação de que o feito tenha restado paralisado por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, bem como restou evidenciada a inércia da instituição de ensino credora, que apenas solicitou o desarquivamento dos autos e diligência que contraria a norma do artigo 833, IV do CPC, não dando o impulso necessário à localização de bens da parte devedora quando instada. A suspensão da execução, ainda que resultante da inexistência de bens penhoráveis, não pode ser ad eternum, de modo a comprometer a segurança jurídica e a duração razoável do processo - Sentença Mantida – Apelo Desprovido . (TJ-SP - Apelação Cível: 0044266-83.2010.8.26 .0564 São Bernardo do Campo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 11/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PENDENTE DE JULGAMENTO POR MAIS DE 22 ANOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº 0000398-79.2002.8.11.0038.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o fato de existir processo administrativo de compensação tributária pendente de julgamento, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. O Código Tributário Nacional (art. 151, III) autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o curso de procedimento administrativo de compensação, o que ocorreu no caso concreto.
4. Contudo, o procedimento extrajudicial não pode ser "ad eternum", sob pena de violação aos princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, assegurados pelo art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, da Constituição Federal.
5. No caso em análise, tendo o processo administrativo de compensação tributária ficado pendente de julgamento/homologação por mais de 22 anos, imprescindível o reconhecimento da prescrição intercorrente, observado o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.
6. Razões recursais insuficientes para modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A existência de processo administrativo de compensação tributária pendente de julgamento não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando o lapso temporal para sua conclusão violar os princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência e segurança jurídica".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 37, caput; CTN, arts. 151, III e 174
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011

(N.U 0000398-79.2002.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)”.

Assim, evidenciado o excesso de prazo, a ausência de causa legítima e eficaz para a suspensão da exigibilidade e o manifesto desvirtuamento da finalidade do processo executivo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, como medida que prestigia a legalidade, a segurança jurídica e a efetividade processual.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

mantendo-se, na íntegra, a respeitável sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025